Tribunal: CARF
Processo: 10980.013202/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 6. APLICÁVEL.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento especializado.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA. INDISPENSÁVEL.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e pagamento, normalidade, usualidade e necessidade da segunda.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.013202/2006-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.600 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
LUCIANO CAVALHEIRO DALLACQUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 6. APLICÁVEL.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
DILIGÊNCIAS
E
PERÍCIAS.
CONHECIMENTO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento especializado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013202/2006-82
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

IRPF. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
INOBSERVÂNCIA. INDISPENSÁVEL.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além
de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao
contribuinte provar a origem das primeiras e pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

extinguir crédito tributário decorrente de glosa da dedução de livro-caixa, referente aos
exercícios de 2004 a 2006.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-19.158 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 252 a 263):
Trata o presente processo de auto de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF, às fls. 198/204, para a exigência de R$ 48.541,61 de imposto, R$
36.406,19 de multa de oficio de 75%, além dos acréscimos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 199/204,
refere-se à dedução indevida de despesas do livro caixa nos anos-calendário 2003 a
2005. Em relação aos anos-calendário 2003 e 2004 a fiscalização relata que o
contribuinte, intimado, nada apresentou; em relação ao ano-calendário 2005, descreve
que acatou despesas de R$ 50.657,12, tendo glosado o montante de R$ 27.957,09,
relativo a gastos com telefone celular, aquisição de televisão, gasolina, anúncios em
jornal, pagamento de prestadores de serviços não identificados, despesas com notas
fiscais e cupons fiscais sem identificação do pagante, despesas sem documentos hábeis
(só comandas).
Cientificado do lançamento, por via postal, em 30/11/2006 (fl. 208), sexta-feira, o
interessado apresentou, tempestivamente, em 02/01/2007, a impugnação de fl. 209,
acompanhada dos documentos que compõem os anexos 1 a 111, na qual, em síntese,
descreve que somente agora localizou os documentos requeridos e que teve que
reescriturar o livro caixa do exercício 2006, pelo que requer autorização para retificação
das declarações dos exercícios 2004 a 2006, esclarecendo que a documentação original
encontra-se em seu poder, tendo anexado cópias junto à impugnação. Solicita a análise
dos motivos desta impugnação e oportunidade de defesa oral, prontificando-se a pagar
espontaneamente o saldo devedor das declarações retificadas. Finaliza requerendo o
pronunciamento da autoridade competente no prazo de cinco dias.
À fl. 212, a repartição preparadora, considerando que, nos termos do art. 16, III, do
Decreto n° 70.235, de 1972, o pedido de retificação e de recolhimento espontâneo não
caracterizam impugnação e esclarecendo que não há previsão legal para autorizar
retificação da declaração após o lançamento efetuado, a teor do art. 147, §1°, do CTN,
que não há previsão normativa para defesa oral perante o órgão julgador de 1a instância
administrativa, que caberia ao contribuinte efetuar os cálculos e recolher os tributos,
com multa de oficio e juros de mora, dos saldos devedores que reconhece, intimou o
contribuinte a apresentar os recolhimentos dos saldos devedores apurados,
acompanhados dos respectivos demonstrativos de apuração.
Cientificado, em 22/01/2007 (fl. 213), o interessado apresentou as petições de fls.
214/216, nas quais reclama a falta de análise da impugnação apresentada, reiterando o
pedido de defesa oral, além de descrever, à fl. 216, que apurou saldos a pagar de R$
3.138,68, R$ 948,00 e R$ 1.233,86, nos respectivos anos de 2003 a 2005, que,
atualizados, diz perfazerem o total de R$ 8.171,53, valor em relação ao qual solicita
parcelamento. Junta, às fls. 217/222, a apuração correspondente.
À fl. 223, consta petição, protocolizada em 09/02/2007, de inclusão dos documentos de
fls. 224/247.
À fl. 248, consta Termo de Transferência de Crédito Tributário, para o Processo
Administrativo n° 10980.001962/2007-28, relativo aos valores que o contribuinte aduz
serem devidos.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 252 a 263):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a exigência com a qual o contribuinte concorda.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à comprovação documental
hábil e idônea, enquadrando-se como de custeio as de consumo indispensáveis à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Impugnação procedente em parte.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 274 a 287):
1. Alegação de nulidade do lançamento:
a) porque o auto de infração não foi lavrado na “sede da impugnante”, o que fere
o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972;
b) porque a “descrição da legislação atingida”, além de sucinta no auto de
infração, não mencionada no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal.
2. Alegação de nulidade da decisão recorrida, em face de suposto cerceamento de
defesa, ferindo o princípio constitucional de que todos são inocentes até que se prove o
contrário.
3. Alegação de que os documentos apresentados foram glosados indevidamente,
pois preenchem os requisitos legais exigidos para a respectiva dedutibilidade.
4. A multa aplicada fere o princípio constitucional do não confisco.
5. Subsidiariamente, pede a realização de diligência para confirmação das
informações prestadas.
7. Transcreve doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 23/10/2008
(processo digital, fl. 266), e a peça recursal foi interposta em 24/11/2008 (processo digital, fls.
273, 274 e 287), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque o auto de infração não foi lavrado na
“sede da empresa”, como também a descrição da legislação “atingida” foi apresentada somente
no auto de infração e de forma sucinta. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o
auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às declarações de
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

ajuste anual atinentes aos anos-calendário de 2003 a 2005 (DIRPF 2004 a 2006). Portanto,
compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados
pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente,
conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 16, 18 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 200 a 208).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Ademais, tocante ao local de lavratura da autuação, este Conselho já pacificou que
a constatação da infração pode ocorrer fora do estabelecimento do contribuinte, cujo Enunciado
no 6 de suas súmulas transcrevo:
Súmula CARF no 6:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
da Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. No caso, nota-se ter ocorrido
desdobramentos de abordagens já objeto da discussão, como tais, nada inovando as razões já
discutidas.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das
provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos
probatórios presentes no processo.
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no
art. 489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta
pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do mesmo Decreto.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade da multa de ofício, manifesta-
se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida
Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de
2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Solicitação de diligência
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Portanto, esta pretensão não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho, cujos
enunciados de súmulas transcrevo na sequência:
Enunciado de Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado de Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Dedução das despesas escrituradas em livro-caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, desde que atendidos os requisitos
legalmente a isso exigidos, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, incisos I a III, e
§§ 1o a 4o. Confira-se:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
(Grifo nosso)
Por oportuno, a compreensão da expressão “despesas necessárias” traduz fato de
extrema pertinência para a presente análise, eis que norteador do entendimento que se pretende
construir quando da análise do caso concreto. Por conseguinte, buscando afastar eventual
subjetividade casuística, aproveita-se, por analogia, do mandamento visto no art. 47, §§1o e 2o,
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, assim como do que está posto no art. 96, §§ 1o a 3o,
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Confira-se:
Lei no 4.506, de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Lei no 10.406, de 2002:
Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
§ 1 o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual
do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.
§ 2 o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
§ 3 o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.
Salienta-se que, de igual importância para o deslinde da questão, assim é definido
o termo “necessário(a)” pelos dicionários “on line” disponíveis na rede mundial de
computadores:
1. essencial, inevitável, imprescindível, indispensável, fundamental, preciso, crucial,
primordial,
básico,
basilar,
vital,
capital,
substancial
(https://www.dicio.com.br/necessaria/);
2.
impossível de ser dispensado, obrigado a ser cumprido, inevitável (https://michaelis.uol.com.br/busca?id=KP94m);
3. indispensável, imprescindível, fundamental, essencial, precisa, crucial, primordial,
básica,
basilar,
vital,
capital,
substancial,
inescusável.
(https://www.sinonimos.com.br/necessaria/).
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

Analisando o acima transcrito, infere-se que as despesas necessárias aqui tratadas
são aquelas imprescindíveis para o usual e regular desempenho da atividade profissional
geradora dos rendimentos tributáveis, dos quais o Recorrente cogita deduzir reportados
dispêndios. Logo, não basta o contribuinte alegar que o exercício de sua profissão demanda
aludido desembolso, eis que, como visto, somente é dedutível o consumo também comum aos
demais profissionais que atuam regulamente em igual ofício. Com efeito, aí também se inclui o
custeio apropriado na manutenção que tenha por propósito a conservação e preservação dos
bens igualmente indispensáveis para a normal e corrente execução do serviço prestado.
Igualmente visando arredar valoração subjetiva quando da classificação de
suposto dispêndio em despesa ou aplicação de capital, utiliza-se, por analogia, do mandamento
visto no art. 45, §1o, da citada Lei no 4.506, de 1964, nestes termos:
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas, inversões
ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos,
quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas aplicações.
§ 1o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser capitalizado
para ser depreciado ou amortizado.
Analisando-se o excerto acima transcrito juntamente com o disposto na alínea “a”
do § 1o do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, também já reproduzida anteriormente, conclui-se que
apenas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano são despesas de custeio, eis
que aquele de vida superior reflete aplicação de capital.
Sequenciando a contextualização legal da matéria, valioso registrar o benefício
fiscal atinente à implementação dos serviços de registros públicos, em meio eletrônico, visto no
art. 3o da Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009, verbis:
Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de implementação
dos serviços de registros públicos, previstos na Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com
informatização, que compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento
de software e a instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser
deduzidos da base de cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro Caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será mantida em poder
dos titulares dos serviços de registros públicos de que trata o caput, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 2o Na hipótese de alienação dos bens de que trata o caput, o valor da alienação deverá
integrar o rendimento bruto da atividade.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes,
até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
Como se vê, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os titulares de
cartório poderiam deduzir, na rubrica “livro-caixa”, os dispêndios com hardware, software e
instalação de redes atinentes à informatização necessária para a implementação dos serviços de
registro público em meio eletrônico.
Ante o até então exposto, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas
em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda. Assim entendido, o estudo acerca da referida
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

dedutibilidade depende de análise individual e específica da suposta despesa, levando em conta
as singularidades do respectivo exercício profissional.
Nessa perspectiva, por ocasião do cotejamento supracitado, é razoável a
consideração dos seguintes aspectos:
1. não cabe para qualquer rendimento, senão para os decorrentes do trabalho não
assalariado, inclusive aqueles dos titulares dos serviços notariais e de registro e os dos leiloeiros;
2. não cabe para qualquer despesa, mas tão somente para os emolumentos, a
remuneração de empregados e correspondentes encargos trabalhistas e previdenciários, como
também para o custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora;
3. referidas “despesas necessárias” compreendem apenas os dispêndios
imprescindíveis para a respectiva atividade profissional; não o sendo, por exemplo, aqueles que
lhe sejam apenas úteis;
4. tanto receitas como despesas, têm de estar escrituradas em livro-caixa e serem
comprovadas com documentação hábil e idônea;
5. ditos comprovantes de pagamento devem estar em nome do contribuinte e
fazerem referência a sua atividade profissional, excluindo-se os desembolsos supostamente
perfilhados ao consumo pessoal e residencial do declarante;
6. mencionados dispêndios têm de ser realmente despesas de custeio, assim
consideradas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano, eis que aquele de vida
superior reflete aplicação de capital, a qual não é dedutível.
7. é vedada a dedução correspondente tanto à depreciação ou arrendamento dos
bens e instalações como à despesa de transporte e locomoção, exceto, quanto à última, os
dispêndios suportados pelo representante comercial autônomo;
8. Apontada dedução é vedada quando os respectivos rendimentos tiverem por
origem a prestação de serviços de transporte em veículo próprio locado, ou adquirido com
reservas de domínio ou alienação fiduciária, bem como no rendimento bruto dos garimpeiros
regularmente matriculados;
9. excepcionalmente, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os
titulares de cartório poderão deduzir tanto aplicação de capital quanto despesa de custeio com
hardware, software e instalação de redes, atinentes à informatização dos serviços de registro
público em meio eletrônico.
10. a receita mensal da atividade é o teto da respectiva dedução, aproveitando-se
o excedente até o final do correspondente ano-base, sendo desprezado o montante que
supostamente restaria transportado para o ano subsequente.
Posta assim a questão, passo à análise do caso concreto.
Preliminarmente, como visto no relatório, o Sujeito Passivo exerce o ofício de
odontólogo, atividade profissional geradora dos rendimentos, de cuja base tributável foram
deduzidas citadas despesas. Portanto, além das já descritas escrituração e comprovação, a
presente análise terá por pressuposto o acolhimento da dedução em montante correspondente à
remuneração de empregados, juntamente com os encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes, aos emolumentos pagos, assim como às despesas que se mostrarem imprescindíveis
para o corrente exercício profissional em cenário de normalidade.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

Analisando os autos do presente processo, nota-se que o julgador de origem
examinou detidamente o livro-caixa apresentado pelo Contribuinte. Por conseguinte, conforme
se vê na sequência, foi objeto de glosa apenas a parcela deduzida indevidamente, assim
considerada somente aquela que o Contribuinte não logrou provar a ocorrência em si ou sua
correspondente normalidade, usualidade e necessidade para a execução do serviço prestado.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
Dos valores ora discutidos, não merecem ser acolhidos:
a)
por falta de apresentação de comprovante que os fundamente:
a.1) no ano-calendário 2003:
- R$ 96,00 (Marquart e Cia Ltda) em janeiro; R$ 14,40 (Odontofarma Com Prod
Ltda) em abril; R$ 12,80 (Farmanilquimica Ltda) em maio; R$ 8,28 (A.
Angeloni e Cia Ltda) e R$ 4,68 (Top Com Plásticos Ltda) em agosto;
a.2) no ano-calendário 2004:
- R$ 80,28 (Dental Ricardo Tanaka Ltda) em março;
b)
por falta de apresentação de nota fiscal:
- observação: o documento emitido por pessoas jurídicas, a teor do art. 61 da Lei
n° 9.532, de 1997, na prestação de serviços ou no fornecimento de bens é a nota
fiscal, por meio eletrônico ou manual, não se podendo acolher como idôneos
documentos de outra espécie, que não se revestem da forma legal eleita;
b.1) no ano-calendário 2003:
- R$ 460,00 e R$ 586,00 em março; R$ 2.469,00 em abril; R$ 2.438,00 em maio;
R$ 2.228,00 em junho; R$ 2.254,00 em julho; R$ 1.773,00 em agosto; R$
1.385,00 em outubro; R$ 1.890,00 e R$ 1.414,00 em novembro; e R$ 814,00 em
dezembro, todas relativas a supostas despesas com o Laboratório de Prótese
Odontológica Trevisani S/C Ltda; em relação a tais valores, a falta de nota fiscal
não é suprida pelos documentos apresentados às fls. 224/247, meros recibos,
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

assinados por pessoas físicas diversas, que não consta representarem a pessoa
jurídica em questão, e que, salvo comprovação de efetivo pagamento a eles
atrelados, foram emitidos em série e posteriormente, objetivando acobertar as
despesas em relação/às quais o contribuinte não dispunha de nota fiscal
comprobatória;
- RS 343,00 em julho; R$ 300,00 em setembro; R$ 30,00 em novembro; e R$
1.522,00 em dezembro, todas relativas a supostas despesas com o Laboratório
Transflex - Prótese Estética e Funcional;
b.2) no ano-calendário 2004:
- R$ 320,00 em março, R$ 2.000,00 em abril, R$ 1.540,00 em maio, R$ 3.298,00
em junho, R$ 910,00 e R$ 762,00 em julho, R$ 2.929,00 em agosto, RS 2.320,00
em setembro, R$ 415,00 em outubro, R$ 300,00 em novembro e R$ 1.678,00 em
dezembro, todas relativas a supostas despesas com o Laboratório de Prótese
Odontológica Trevisani S/C Ltda; em relação a tais valores, a falta de nota fiscal
não é suprida pelos documentos apresentados às fls. 224/247, meros recibos,
assinados por pessoas físicas diversas, que não consta representarem a pessoa
jurídica em questão, e que, salvo comprovação de efetivo pagamento a eles
atrelados, foram emitidos em série e posteriormente, objetivando acobertar as
despesas em relação às quais o contribuinte não dispunha de nota fiscal
comprobatória;
- R$ 300,00 em fevereiro, RS 300,00 em março, R$ 300,00 em abril, R$ 316,00
em junho, todas relativas a supostas despesas com o Laboratório Transflex -
Prótese Estética e Funcional;
- R$ 316,00 em agosto, R$ 316,00 em setembro, R$ 346,00 em novembro e R$
2860,00 em dezembro, todas relativas a supostas despesas com Bioflex Prótese
Odontológica;
b.3) no ano-calendário 2005:
- R$ 300,00 (Transflex Laborat de Prótese Dentaria) e R$ 575,00 (Virtual Livros
e Materiais Odontológicos) em maio; R$ 1.083,00(DSP Implantes) e R$ 346,00
(Dentar Prótese Dentária); em julho; e RS 715,00 em agosto e R$ 395,00 em
novembro, com DSP Industrial Ltda;
c) por se reportarem a cupons em que não há a identificação do adquirente, não se
prestando à comprovação de que se tratam de despesas de custeio da profissão do
autuado:
c l) no ano-calendário 2003:
- R$ 3,50 (Farmacruz Farm e Drog Ltda) e R$ 20,00 (Austin Pap Informática
Ltda) em abril; R$ 6,20 (Farmácias Mab Ltda) em maio; R$ 39,90 (Básico de
Curitiba Ltda) em agosto; R$ 554,40 (Dental Ricardo Tanaka Ltda) em
setembro; e RS 4,50 (Alves e Carmona Ltda) em novembro;
c.2) no ano-calendário 2004:
- R$ 11,37 (Farmed Com Farm S/A) em janeiro; R$ 612,00 e R$ 395,29
(Marquart e Cia Ltda) e R$ 710,00 (Dental Ricardo Tanaka Ltda) em março; R$
764,00 (Marquart e Cia Ltda) em abril, R$ 9,54 (A. Angeloni e Cia Ltda) em
setembro;
c.3) no ano-calendário 2005:
- R$ 10,16 (A. Angeloni e Cia Ltda) e R$ 67,02 (Fasamed Com Farm Ltda) em
março, R$ 11,50 (A. Angeloni e Cia Ltda) em abril, R$ 585,40 (Dental Ricardo
Tanaka Ltda) e R$ 14,62 (Fasamed Com Farm Ltda) em junho, R$ 7,92 (A.
Angeloni e Cia Ltda) e R$ 106,90 (Farm Drogaria Nissei Ltda) em julho, R$
550,00 (Dental Ricardo Tanaka Ltda) em novembro,
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

d) por se reportarem a notas fiscais em que não houve a identificação do adquirente
no ato de emissão, não servindo de comprovação de que se tratam de despesas de
custeio do contribuinte autuado:
d.1) no ano-calendário 2003:
- R$ 18,00 (Odontopar Com Prod Odont Ltda), R$ 8,20 (Polisani Prod Med e
Hospitalares ), R$ 36,00 (Odontex Com Livros Ltda) e R$ 125,50 (Odontopar
Com Prod Odont Ltda) em abril; R$ 120,00 (Cromagem Tarumã), R$ 11,00, R$
45,00 e R$ 11,00 (Odontopar Com Prod Odont Ltda) em julho; R$ 600,00
(Distribuidora Dental Ipanema Ltda), R$ 433,90 (D'Angels Comércio de
Materiais Odontológicos Ltda), R$ 48,74 (Top Com Plásticos Ltda), R$ 14,00
(Joselito Pereira Silveira), R$ 16,00 (Scarpelli Vieira Ltda) e R$ 90,00
(Odontopar Com Prod Odont Ltda) em agosto; R$ 900,00 e R$ 854,40
(Distribuidora Dental Ipanema Ltda) e R$ 245,40 (D'Angels Comércio de
Materiais Odontológicos Ltda) em setembro; R$ 2.130,00 (Distribuidora Dental
Ipanema Ltda); R$ 3,00, R$ 48,10 e R$ 33,00 (Odontopar Com Prod Odont
Ltda); R$ 216,00 (Odontex Com Livros Ltda) e R$ 126,00 (D'Angels Comércio
de Materiais Odontológicos Ltda) em novembro;
'
d.2) no ano-calendário 2004:
- R$ 1.484,00 (Distribuidora Dental Ipanema Ltda), R$ 9,00 (Odontopar Com
Prod Odont Ltda) e R$ 47,80 (Luvizotto Ltda) em janeiro; R$ 3,00, R$ 3,00 e R$
12,20 (Odontopar Com Produtos Odontolog Ltda) e R$ 321,00 (D'Angels
Comércio de Materiais Odontológicos Ltda) em fevereiro; R$ 9,00, R$ 1,20, R$
23,00, R$ 14,70 e R$ 18,00 (Odontopar Com Produtos Odontolog Ltda), R$
12,50 (Pap Santa Cruz Ltda) e R$ 18,60 (Polisani Ltda) em março; R$ 9,00 e R$
18,00 (Odontopar Com Produtos Odontolog Ltda), R$ 3,20 (Pap Muricy Ltda) e
R$ 343,40 (D'Angels Comércio de Materiais Odontológicos Ltda) em abril; R$
9,00 (Odontopar Com Prod Odont Ltda) em maio; R$ 14,71, R$ 320,00, R$
3,00, R$ 92,40 e R$ 8,10 (Odontopar Com Prod Odont Ltda), R$ 5,00 (Sandra
Mara Alves da Roch) e R$ 72,00 (Perboni e Cia Ltda.) em junho; R$ 2,00
(Kwaifarma Com Ltda) e R$ 270,00 (Odontex Ltda) em julho; R$ 9,20, e R$
289,00 (Odontopar Com Produtos Odontolog Ltda) e R$ 6,10 (Antonio Jean
Abdo) em agosto; R$ 75,00, R$ 56,60, R$ 8,00, R$ 32,00, R$ 32,00, R$ 8,00 e
R$ 40,00 (Odontopar Com Produtos Odontolog Ltda) e R$ 982,00 (Distribuidora
Dental Ipanema Ltda) em dezembro;
d.3) no ano-calendário 2005:
- R$ 27,51 (Luvizotto Ltda) e R$ 250,00 (Ronaldo Oscar Steffens) em fevereiro;
R$ 2.039,00 (Distribuidora Dental Ipanema Ltda) em junho; R$ 1.232,00
(Distribuidora Dental Ipanema Ltda) em agosto; R$ 850,00 (Dental MP Com de
Prod e Equip Odont Ltda) em setembro; R$ 98,00 (D'Angels Comércio de
Materiais Odontológicos Ltda) em outubro; R$ 5,25 (Kennedy Supri-Paper Ltda)
e R$ 905,50 (Distribuidora Dental Ipanema Ltda) em novembro;
e) por se reportarem a documentos (recibos) em que o suposto prestador dos serviços
não consta estar habilitado ao fornecimento de serviços de prótese dentária:
- observações: a atividade de Técnico em Prótese Dentária - TPD requer
habilitação em Curso de Prótese Dentária e a inscrição no Conselho Regional de
Odontologia - CRO, nos termos da Lei n° 6.710, de 5 de novembro de 1979, e do
Decreto n° 87.689, de 11 de outubro de 1982; nesse sentido, tratando-se de
profissão legalmente regulamentada, qualquer documento expedido por técnico
assim qualificado requer a sua perfeita identificação profissional, o que não
ocorre no caso em questão, em que os documentos são assinados por pessoas
que, por falta da indicação correspondente, não preenchem os requisitos legais
para fazê-lo formalmente; note-se, inclusive, que, nos termos da Consolidação
das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontológica (Resolução
CFO n°s 185, de 1993, e 63, de 2005), o TPD deve obrigatoriamente colocar o
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

número de sua inscrição no CRO nas notas fiscais de serviços, nos orçamentos e
nos recibos, sob pena de instauração de processo ético; de outra parte, os valores
em questão são elevados e, a despeito dos recibos, não há comprovação alguma
de prestação de serviço e de pagamento, sendo de se destacar que, nitidamente,
são documentos que sequer foram confeccionados pela pessoa que os assina;
e.1) no ano-calendário 2003:
- RS 1.260,00 em junho, R$ 1.250,00 em julho e R$ 1.250, em novembro,
relativos a Antonio Luiz Trevisani;
- R$ 1.145,00 em junho e R$ 1.140,00 em setembro relacionados a Maria do Ceu
Trevisani;
- R$ 940,00 em agosto, R$ 867,00 em outubro, R$ 960, em novembro e R$
700,00 em dezembro, relativos a Jefferson Alves de Lima;
- R$ 482,00 em setembro, relativos a Marcelo Eduardo Trevisani;
e.2) no ano-calendário 2004:
- R$ 200,00 em janeiro, R$ 110,00 em junho, R$ 70,00 em agosto, R$ 20,00 e
R$ 20,00 em outubro, relativos a Fabio Tel Santana;
- R$ 565,00 em março, R$ 320,00 em abril, RS 665,00 em maio, R$ 813,00 em
junho, R$ 972,00 em outubro, R$ 786,00 em dezembro, relativos a Jefferson
Alves de Lima;
- R$ 320,00 em março, relativos a João Pedroso;
- RS 1.180,00 em outubro e R$ 1.170,00 em dezembro, relativos a Edson
Rodrigo Trevisani;
- R$ 40,00 em novembro, relativos a Ruth Pinho Borcath;
e.3) no ano-calendário 2005:
- R$ 1.175,00 em janeiro, R$ 156,00 em agosto, relativos a Edson Rodrigo
Trevisani;
- R$ 1.150,00 em fevereiro, RS 500,00 e R$ 1.025,00 em maio, R$ 425,00 e R$
1.025,00 em junho, R$ 1.200,00 e R$ 1.025,00, em julho, R$ 1.270,00 e R$
1.025,00 em agosto, R$ 1.000,00 e R$ 1.025,00 em setembro, R$ 345,00 e R$
1.025,00 em outubro, R$ 1.025,00 em novembro, R$ 1.000,00 e R$ 1.025,00 em
dezembro, relativos a Cléia Guerra;
- R$ 1.250,00 em fevereiro, R$ 1.240,00 em março, R$ 1.200,00 em setembro,
relativos a Maria do Céu Trevisani;
- R$ 25,00, em março, RS 50,00 em julho, R$ 33,00 em outubro, relativos a
Fabio Tel Santana;
- R$ 1.300,00 em julho, relativos a James E. Correia;
- RS 1.300,00 em julho, relativos a Ariston Silvestre Barros;
- R$ 1.305,50 em julho, R$ 1.068,00 em setembro, R$ 565,50 em novembro e
R$ 1.067,00 em dezembro, relativos a Antonio Luiz Trevisani;
- R$ 669,00 em fevereiro, R$ 975,00 e R$ 400,00 em maio, R$ 1.100,00 em
junho, RS 1.100,00 e R$ 1.300,00 em julho, R$ 998,00 em agosto, R$ 1.150,00
em setembro e R$ 1.000,00 em dezembro, relativos a Adilson Maciel Jerônimo,
que tem registro de Auxiliar de Prótese Dentária, cuja atividade, nos termos da
Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontológica
(Resolução CFO n° 63, de 2005), necessita de supervisão de Cirurgião Dentista
ou de Técnico em Prótese Dentária, hipóteses inexistentes no caso; note-se que,
se o auxiliar estivesse sob a supervisão do próprio contribuinte, a dedutibilidade
estaria condicionada a um vínculo empregatício, que não há;

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

f) por se relacionar a recibo de férias não assinado pelo beneficiário, no ano-
calendário 2003, de RS 164,58 em julho e R$ 329,15 em dezembro, relativos a Maria de
Lourdes Demarchi (fls. 64/66 e 144/146, anexo I);
g) por pretensão de dedução em duplicidade da mesma despesa, no ano-calendário
2003, de R$ 245,03 em setembro (fl. 99, anexo I);
h) por falta de comprovação de pagamento, no ano-calendário 2004, de: R$
274,25 (Conselho Regional de Odontológica, fl. 68 do anexo II) em abril, R$ 11,67
(Sindesc, fl. 82 do anexo II) e R$ 33,83 (GF1P, fls. 86/89 do anexo II) em
maio;
i) por se referir a documento inelegível, R$ 35,58, relativo à Fasamed Com Farm Ltda,
à fl. 60 (anexo III), no ano-calendário 2005 (maio);
j) por não ser despesa de custeio da profissão de dentista, R$ 100,00, a Claudia
Martins Bassani, à fl. 67 (anexo III), no ano-calendário 2005 (junho).
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013202/2006-82

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, nego-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital